Tribunal: TJES
Processo: 5004478-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-06-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO E PRECEDENTES JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MATÉRIAS PREQUESTIONADAS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Granbrasil Granitos do Brasil S.A. O embargante alega omissão quanto: (i) à análise de indícios de atuação coordenada e controle comum entre as empresas do grupo Braminex, sob liderança de Roland Feiertag, indicando desvio de finalidade e confusão patrimonial; e (ii) ao exame de precedentes judiciais, especialmente da Justiça Federal, que reconhecem a existência do grupo econômico e a responsabilidade solidária das empresas integrantes. Requer, ainda, o prequestionamento das matérias versadas nos artigos 50 do Código Civil e 489, §1º, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar os indícios de existência de grupo econômico com atuação coordenada; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à consideração de precedentes judiciais que reconhecem o grupo econômico Braminex.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há omissão quanto à análise dos indícios de controle comum entre empresas do grupo Braminex, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de fraude e existência de grupo econômico, afastando a configuração dos requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica.

Também não se verifica omissão na análise dos precedentes judiciais, uma vez que, embora não mencionados nominalmente, os fundamentos utilizados são suficientes e coerentes com a conclusão adotada, sendo dispensável o exame individualizado de cada julgado citado.

A existência de decisões anteriores reconhecendo grupo econômico não dispensa a comprovação, no caso concreto, de elementos objetivos e específicos que autorizem a desconsideração da personalidade jurídica.

A discordância da parte quanto à fundamentação adotada não configura omissão, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

As matérias suscitadas nos embargos — notadamente os artigos 50 do Código Civil e 489, §1º, IV, do CPC — foram expressamente prequestionadas para fins de viabilização de eventuais recursos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reapreciação de matéria já enfrentada pelo acórdão não configura omissão apta a justificar embargos de declaração.

A fundamentação suficiente e coerente para a conclusão adotada dispensa o exame pormenorizado de todos os argumentos e precedentes apresentados pelas partes.

A desconsideração da personalidade jurídica exige prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não bastando a alegação de existência de grupo econômico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º, IV; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.06.2017; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2335298/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 20.05.2024, DJe 27.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004478-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ED MARTINS ANDRE

AGRAVADO: GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO E PRECEDENTES JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Granbrasil Granitos do Brasil S.A. O embargante alega omissão quanto: (i) à análise de indícios de atuação coordenada e controle comum entre as empresas do grupo Braminex, sob liderança de Roland Feiertag, indicando desvio de finalidade e confusão patrimonial; e (ii) ao exame de precedentes judiciais, especialmente da Justiça Federal, que reconhecem a existência do grupo econômico e a responsabilidade solidária das empresas integrantes. Requer, ainda, o prequestionamento das matérias versadas nos artigos 50 do Código Civil e 489, §1º, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar os indícios de existência de grupo econômico com atuação coordenada; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à consideração de precedentes judiciais que reconhecem o grupo econômico Braminex.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há omissão quanto à análise dos indícios de controle comum entre empresas do grupo Braminex, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de fraude e existência de grupo econômico, afastando a configuração dos requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica.

Também não se verifica omissão na análise dos precedentes judiciais, uma vez que, embora não mencionados nominalmente, os fundamentos utilizados são suficientes e coerentes com a conclusão adotada, sendo dispensável o exame individualizado de cada julgado citado.

A existência de decisões anteriores reconhecendo grupo econômico não dispensa a comprovação, no caso concreto, de elementos objetivos e específicos que autorizem a desconsideração da personalidade jurídica.

A discordância da parte quanto à fundamentação adotada não configura omissão, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

As matérias suscitadas nos embargos — notadamente os artigos 50 do Código Civil e 489, §1º, IV, do CPC — foram expressamente prequestionadas para fins de viabilização de eventuais recursos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reapreciação de matéria já enfrentada pelo acórdão não configura omissão apta a justificar embargos de declaração.

A fundamentação suficiente e coerente para a conclusão adotada dispensa o exame pormenorizado de todos os argumentos e precedentes apresentados pelas partes.

A desconsideração da personalidade jurídica exige prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não bastando a alegação de existência de grupo econômico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º, IV; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.06.2017; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2335298/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 20.05.2024, DJe 27.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de recurso de Embargos de Declaração oposto por
ED MARTINS ANDRÉ
em face do
A
córdão proferido por esta Colenda Câmara, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa da empresa
GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL S.A.

Em suas razões recursais (ID
9591742
), a recorrente alega, em síntese, que o v.
a
córdão incorreu em omissão ao deixar de analisar: (i) os indícios de integração e controle comum das empresas pertencentes ao grupo econômico Braminex, sob a direção do Sr. Roland Feiertag, que indicariam desvio de finalidade e confusão patrimonial; e (ii) precedentes judiciais – especialmente da Justiça Federal – que reconhecem a existência do referido grupo econômico e a responsabilidade solidária das empresas que o compõem.

R
equer,
assim, o saneamento dos vícios apontados e,
ainda, que, caso não sanadas as omissões, sejam consideradas prequestionadas as matérias tratadas nos artigos 50 do Código Civil e 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, para fins de interposição de eventuais recursos excepcionais.

Sem c
ontrarrazões
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

O vício de omissão alegado pelo recorrente representa a falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o Tribunal (STJ. 3ª Turma. EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 27/06/2017).

Embora apontada a existência de vícios de om
issão

no
v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário.

No que tange à primeira alegação, relacionada à análise dos indícios que demonstrariam a atuação coordenada das empresas integrantes do Grupo Econômico Braminex, não há que se falar em omissão.

O voto condutor do acórdão embargado analisou detidamente a alegação de fraude e de existência de grupo econômico, concluindo que não foram comprovados os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme exigido pelo art. 50 do Código Civil. Destaca-se do voto:

Inexiste nos autos demonstrativo que sequer sinalize que as pessoas jurídicas estejam sendo utilizadas para ocultação de patrimônio da pessoa jurídica destinatária da obrigação, ora recorrida, fundando-se a recorrente unicamente no não cumprimento das obrigações financeiras e na possível ocorrência de grupo econômico.

(...)

A desconsideração da personalidade jurídica [...] pressupõe fatos concretos reveladores dos vícios que permitem ao julgador aplicar a medida pleiteada, o que não, como dito, se vislumbra pela documentação acostada aos autos.

No tocante à alegação de omissão na análise dos precedentes judiciais que reconhecem o grupo econômico Braminex, também não assiste razão ao recorrente, pois, embora não os tenha mencionado expressamente, notadamente pois foi adotada fundamentação suficiente e coerente ao concluir pela ausência de elementos concretos que permitissem o acolhimento da medida extrema pretendida.

Ademais, ainda que se reconhecesse a omissão quanto ao enfrentamento dos referidos julgados, é certo que embora existam decisões judiciais que reconhecem a existência de grupo econômico envolvendo empresas ligadas à família Feiertag, isso não afasta a necessidade de comprovação, no caso concreto, dos requisitos específicos para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme exige o art. 50 do Código Civil.

O acervo probatório constante dos autos não demonstra, de forma cabal, a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade diretamente relacionados à GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL S/A e às demais empresas listadas, de forma a justificar a medida excepcional da desconsideração inversa, conforme fundamentado no acórdão embargado.

Imperioso salientar, por fim, que “
ainda que a parte considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada, não há necessariamente ausência de manifestação, não estando obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a conclusão
” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2335298 DF 2023/0101228-4, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2024).

Dessa forma, observa-se que a parte embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito do julgamento, o que é incabível nesta via recursal.

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo embargante
nos presentes
embargos de declaração.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.